Tribunal: TJDFT
Processo: 0734703-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a ocorrência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

2. A necessidade de dilação probatória para comprovar os fatos alegados afasta a probabilidade do direito.

3. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar a inexistência de probabilidade do direito.

4. Agravo de instrumento desprovido.